Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714618-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Eliane Lucas de Morais Flavio Luis Martins Barbosa Marinalva Pereira Lima Aline Alves Leão dos Santos Daniela Ferreira Magalhaes Wlisses Fernando dos Santos Diego da Silva Oliveira Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Eliane Lucas de Morais, Flavio Luis Martins Barbosa, Marinalva Pereira Lima, Aline Alves Leão dos Santos, Daniela Ferreira Magalhaes, Wlisses Fernando dos Santos e Diego da Silva Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718525-43.2025.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 70819040). Adriana Neder de Faro Freire, Neila Maria Rodrigues e Adna Nascimento ofereceram contrarrazões, na qualidade de terceiras interessadas, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 70820047). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 71593771), nas quais sustenta a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. Na petição referida no ID. 71679009, o recorrido formulou requerimento de desentranhamento das contrarrazões oferecidas, ao argumento de que teriam sido indevidamente juntadas aos autos por equívoco. Em seguida, ofereceu novas contrarrazões (Id. 71679014). É a breve exposição. Decido. No presente caso, o agravado sustenta a necessidade de desentranhamento das contrarrazões referidas no Id. 71593771, ao argumento de que teriam sido equivocadamente juntadas aos autos. Verifica-se que as aludidas contrarrazões foram oferecidas dentro do prazo legal, por advogado regularmente constituído. Assim, o ato processual em questão já foi regularmente praticado, operando-se a preclusão consumativa, decorrente da impossibilidade de sua repetição, ainda que com o objetivo de aperfeiçoamento ou correção. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RÉU. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. DEFESA. TESES. CONCENTRAÇÃO (CPC, ART. 336). AVIAMENTO DE NOVA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PRIMEVA E RECEBIMENTO DA PEÇA DERRADEIRA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO CONHECIDA. DESENTRANHAMENTO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO (CPC, ART. 435). POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com o disposto no artigo 336 do estatuto processual, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, descerrando que, uma vez apresentada, não pode a parte aviar nova peça de defesa, pois aperfeiçoada a preclusão consumativa no momento em que consumou seu direito à formulação da peça defensiva, à medida em que o processo realiza-se por meio de uma sequência ordenada de atos, distribuídos em fases que se desenvolvem com o objetivo de alcançar um provimento final, não se permitindo, assim, seu retrocesso ao arbítrio da parte, que intenta o retorno a fase pretérita para atender a seus interesses, o que, se possível, comprometeria a celeridade, eficiência, tecnicidade e segurança da prestação jurisdicional. 2. A veiculação de defesa sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório, porquanto deve concentrar todas as teses defensivas, tornando inviável que, apresentada peça contestatória e determinada manifestação em réplica pelo autor, a parte inove mediante o aviamento de nova defesa, postulando a desconsideração da contestação primeiramente formulada e firmada por causídico que regularmente havia constituído. 3. Em consonância com o previsto nos artigos 435 do regramento processual, afigura-se lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que seja garantido à outra parte o contraditório, donde deflui que, conquanto patente a inviabilidade de conhecimento da peça contestatória à qual foram anexados documentos, porquanto operada a preclusão consumativa para formulação de defesa, essa circunstância não implica, por si só, a necessidade de desentranhamento do acervo documental coligido, consoante a exata dicção da regra processual mencionada. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1364083, 0712904-10.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. PROCURAÇÃO VÁLIDA. INEXIGÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. NOVA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. 2. A procuração ad judicia confere ao advogado poderes para a praticar todos os atos do processo, sendo necessária cláusula específica tão somente para os atos expressamente listados no artigo 105 do CPC. Assim, os atos de contestar e reconvir independem de cláusula específica. 3. Eventual descumprimento contratual relacionado à contratação de escritório de advocacia ou insatisfação com a atuação profissional dos advogados é questão a ser solucionada em lide própria. 4. Por força do artigo 218, § 4o do Código de Processo Civil, é tempestiva a peça processual juntada facultativamente pela parte antes mesmo do termo inicial do prazo. 5. A prática de um ato processual impede a realização do mesmo ato posteriormente, operando-se a preclusão consumativa. 6. A constituição de novo advogado não oportuniza à parte retificar atos regularmente praticados pelo causídico que atuou anteriormente no feito, substituindo peças processuais já apresentadas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1341731, 0706319-39.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais constata-se que foi suscitada a perda superveniente do interesse recursal nas contrarrazões ao recurso, razão pela qual devem ser intimados os agravantes para se manifestarem a esse respeito. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de desentranhamento das contrarrazões referidas no Id. 71593771. Ademais, manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da persistência do interesse em relação à necessidade de processamento do presente recurso. Determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que retire o presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator